Tribunal: TJES
Processo: 0004250-73.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004250-73.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALLAN ROSARIO OLIVEIRA e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA OU DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que pronunciou os recorrentes pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), determinando a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas pleitearam a impronúncia, por alegada ausência de indícios de autoria e materialidade, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos dos autos autorizam a impronúncia dos recorrentes pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa; (ii) estabelecer se as qualificadoras reconhecidas devem ser afastadas por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, bastando a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, laudo cadavérico, fotografias, relatório de investigação e interceptações telefônicas da “Operação Armistício”, evidencia materialidade do crime e indícios suficientes da participação dos recorrentes.

Os elementos colhidos revelam atuação em facção criminosa organizada, com divisão de tarefas e prática de homicídio por ordem de liderança, executado de forma premeditada, em represália a supostos abusos cometidos pela vítima contra seus filhos.

Testemunhos e relatórios policiais confirmam que os recorrentes integravam associação criminosa estável e permanente voltada ao tráfico e à imposição de violência na região da Grande Vitória.

As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos autos, não sendo manifestamente improcedentes, devendo sua apreciação ser feita pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004250-73.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALLAN ROSARIO OLIVEIRA, FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS, GABRIEL FREITAS BORGHI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - ES34829-A, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, MARIANA MUTIZ DE SA - ES14795-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A
Advogado do(a) RECORRENTE: JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A

VOTO

Cuidam-se de
recursos em sentido estrito
, interpostos por
(1.)

GABRIEL FREITAS BORGHI
,
(2.)

FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
,
(3.)
ALLAN ROSÁRIO OLIVEIRA
contra a decisão de id. 15089965, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os pronunciou, e determinou suas submissões a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado por motivo torpe e
mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e associação criminosa

(art. 121,
§ 2º, incs. I
e
IV,
e artigo 288, parágrafo único,
na forma do
s
artigo
s
29
e 69
,
todos

do CP).

Em razões recursais (ids. 15089987, 15089995 e 15089998), as defesas dos recorrentes pleiteiam a impronúncia, tanto em relação ao delito de homicídio qualificado, quanto ao delito de associação criminosa, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria ou participação que justifiquem a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Juri.

Alternativamente, postulam as três defesas o afastamento das qualificadoras.

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na data de 15 de dezembro de 2019, no bairro Caratoíra, município de Vitória, os ora recorrentes, agindo com intenção de matar e em unidade de desígnios, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima MAGNO DOS SANTOS, ocasionando-lhe o óbito.

Apurou-se dos autos que os denunciados integravam facção criminosa ligada ao Complexo da Penha, conhecida como Primeiro Comando Vermelho (PCV) ou “Tropa do 12”, cujo braço armado denomina-se “Trem Bala”, atuante na grande Vitória. À época dos fatos, eles dominavam as regiões da Ilha do Príncipe, Caratoíra e adjacências, exercendo controle territorial por meio da violência.

Consta que a vítima, teria sido acusada de praticar graves abusos físicos, psicológicos e sexuais contra seus filhos menores, fato que motivou a execução. Em represália, os denunciados, decidiram, sem oportunizar o contraditório, aplicar “justiça” com as próprias mãos, executando a vítima por motivo torpe.

A investigação revelou que a ordem para o homicídio partiu de Alan Rosário Oliveira, um dos líderes da facção. O crime foi cometido de forma premeditada, mediante abordagem surpresa e disparos à curta distância, dificultando qualquer possibilidade de defesa da vítima.

Finda a instrução processual, o MM ª. Juíz pronunciou os recorrentes pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo.

A despeito do louvável empenho das defesas, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher os pleitos recursais.

Faço consignar que analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria. (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito, a
materialidade
está estampada no Boletim Unificado de n° 41150691 (id. 15088766 – fls. 09/13), fotografias de fls.17/25, Relatório Final de Investigação (id. 15088766 – fls. 63/72), e Laudo de Exame Cadavérico (id. 15088766 – fls. 84/85).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
evidenciados pelas interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Armistício”, as quais demonstraram, de forma incontroversa, a participação dos recorrentes no homicídio de Magno dos Santos.

As provas obtidas a partir das conversas monitoradas, revelam planejamento prévio e atuação coordenada, confirmando que o crime foi ordenado por Allan, líder de destaque no tráfico de drogas da região do Complexo da Penha e integrante da facção Primeiro Comando de Vitoria (PCV).

Constatou-se que coube ao recorrente Allan autorizar e supervisionar a execução, dentro de uma estrutura criminosa que impõe regras próprias à comunidade por meio de um “tribunal do crime”. Os demais recorrentes, Fabiano e Gabriel, atuaram como executores diretos da ordem.

Registra-se ainda, o depoimento da testemunha Juliany de Almeida Maia, que em juízo declarou ter recebido uma mensagem no telefone de sua mãe, com teor semelhante a “vai morrer quem deve”, a qual teria repassado ao pai, que estava preso.

Outrossim, destaco os depoimentos das testemunhas policiais civis, Flávio Ferreira e Luciana Alves, que informaram que, embora exista o receio por parte da população em colaborar, em razão de possíveis represálias, as investigações apontaram os ora recorrentes como responsáveis pelo homicídio da vítima Magno dos Santos.

Quanto ao crime de associação criminosa, restou comprovado que os réus associaram-se entre si, de forma estável e permanente, para o cometimento do crime descrito na denúncia, com clara divisão de tarefas entre eles.

Deste modo, restando evidente a presença da materialidade delitiva, e existindo indícios suficientes de autoria, quanto aos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional, que lhe foi atribuída.

Avançando, sobre o pleito de decote das
qualificadoras,
na fase de pronúncia, destaco que, tal pretensão, somente é cabível, quando manifestamente incongruentes com os elementos apurados.

Não é o caso dos autos, uma vez que os elementos probatórios apontam que o delito foi praticado por motivo torpe, decorrente da atuação de um
“
tribunal do crime
”
, instaurado após denúncias de que a vítima estaria submetendo seus filhos menores a abusos físicos, psicológicos e sexuais. Ademais, restou evidenciado que a vítima teve sua defesa dificultada, sendo surpreendida de forma sorrateira e alvejada com diversos disparos de arma de fogo à curta distância.

Dessa maneira, tais circunstâncias devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15559336),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.